Tribunal: TJSP
Processo: 1021902-94.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor, insistindo na regularidade da cobrança da multa compensatória. Sem razão. Multas compensatória e moratória cobradas com base no mesmo fato gerador (inadimplemento dos aluguéis e encargos). Impossibilidade de cumulação, nos termos da jurisprudência pacífica do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor, insistindo na regularidade da cobrança da multa compensatória. Sem razão. Multas compensatória e moratória cobradas com base no mesmo fato gerador (inadimplemento dos aluguéis e encargos). Impossibilidade de cumulação, nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.